Tribunal: CARF
Processo: 10320.721137/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721137/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.017 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2005
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de
documentos que, apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida
a decisão, deixaram de ser juntados oportunamente aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão da DRJ, para que se proceda a um novo julgamento em que seja apreciada a totalidade
do conjunto probatório trazido pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Declaração de Compensação - Dcomp, no 06488.03893.230905.1.3.04-
4361, apresentada em 23/09/2005, em que a interessada informa um crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior no valor de R$1.353.743,51.
Conforme Despacho Decisório de 25/03/2009, com ciência à contribuinte, por via
postal, em 02/04/2009, Histórico Comunicações à fls. 28 e 29, a compensação não foi
homologada, nos termos que seguem:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721137/2009-89
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721137/2009-89

Em sua Manifestação de Inconformidade - fl. 02, protocolada em 04/05/2009 – a
interessada contesta o Despacho Decisório nos termos que abaixo se transcreve, com
grifos no original:
1. DAS RAZÕES
No julgamento do Pedido de Compensação referente ao PER/DCOMP no
06488.03893.230905.1.3.04-4361, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São Luís o indeferiu, sob o argumento de que "considerando que o crédito
reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no
PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada."
Não merece prosperar a decisão ora vergastada, tanto no que concerne ao
imposto cobrado, como à respectiva multa de ofício, tendo em vista que a
Manifestante possui crédito suficiente para compensar o débito tributário,
conforme será devidamente provado a partir dos documentos que serão
apresentados, em consonância com o § 5a, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.
Isto posto, pede-se que sejam realizadas as diligências que se fizerem
necessárias à total elucidação do caso, bem como juntada de novas provas no
transcurso do julgamento.
Requer-se, ainda, seja provida esta manifestação de inconformidade e
reformada a decisão que indeferiu a compensação em questão, deferindo o
PER/DCOMP no 06488.03893.230905.1.3.04-4361. pelas razões expostas e
discrepâncias contidas, arquivando-se o procedimento administrativo.
Nestes termos, aguarde deferimento.
À folha 39, consta Despacho SAORT da DRF de SÃO LUÍS do Maranhão, de
12/06/2009, dando conta da juntada ao presente processo, por solicitação da interessada,
da Manifestação de Inconformidade referente ao processo de crédito n°
10320.900.814/2009-23. As razões de contestação trazidas nesta manifestação não serão
aqui relatoriadas em razão da decisão que se prolatará.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-40.060 (fls.77/81), de 25/09/2014 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2005
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721137/2009-89

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.95/144), no qual requer, em síntese: a) sejam admitidos os
documentos juntados às fls.41/74, para a devida apreciação; b) seja reconhecido e provido o
recurso, reformando-se a r. decisão de primeira instância e homologando-se integralmente o
PER/DCOMP no 06488.03893.230905.1.3.04-4361; e, c) pleiteia a realização de diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 21/07/2017 (fl.85) e protocolou
Recurso Voluntário em 17/08/2017 (fl.91) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de DCOMP no 06488.03893.230905.1.3.04-
4361, relativo ao pagamento a maior de COFINS, efetuado na data de 31/10/2002, no valor de
R$ 152.126,27. Consta do despacho decisório a procedência do crédito originalmente informado,
contudo o crédito reconhecido foi insuficiente para quitar os débitos de PIS de janeiro a abril do
ano de 2004 informados na DCOMP, de forma que homologou parcialmente a compensação.

Na Manifestação de Inconformidade apresentada na data de 04/05/2009, a
contribuinte defende que possui crédito suficiente para homologação dos débitos concernentes ao
imposto e a multa informados em sua DCOMP e solicita com base no § 5o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/72, a juntada posterior dos documentos, bem como que sejam realizadas diligências
que fizerem necessárias.
Em junho/2009, a contribuinte peticiona aos autos e informa que o crédito
reconhecido pela Autoridade Fiscal é suficiente para homologar a compensação declarada e que
equivocadamente a DRF de origem incluiu em seus cálculos as multas relativas aos tributos a
compensar, o que levou a conclusão da homologação apenas parcial. Ainda, ressalta que na sua
Declaração de Compensação não foram incluídos nos débitos a compensar os valores

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721137/2009-89

correspondentes às multas de mora, somente os valores relativos ao principal e aos juros, visto
que as multas já haviam sido quitadas dias antes da transmissão da DCOMP.
Nesse sentido, trás um quadro informativo e tece as seguintes considerações:

Note-se que os pagamentos de no 1965841551-5 (doc.05) e de no 19658411714 (doc.06)
coincidem em seus valores com as multas relativas aos débitos de PIS oferecidos à
compensação, de R$ 53.449,61 e R$ 96.770,98, com vencimento em 15/04/2004 e
15/04/2004, respectivamente, inclusive com os mesmo períodos de apuração.
Quanto às multas nos valores de R$ 1.910,02 e R$ 5.087,27, relativas ao PIS vencido
em 12/02/2004 e em 14/05/2004, e também inserido no PER/DCOMP em apreço,
encontram-se embutidas nos montantes pagos sob o no 1965841291-5 (doc.07) e no
1965841231-1 (doc.08), acima discriminados, que serviriam para extinguir estas e
outras multas.
Para confirmar a indevida adição, por parte da DRFB/SLS, das multas relativas aos
tributos compensados, na PER/DCOMP em questão, basta conferir o quadro
“Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de DARF”, anexo ao
Despacho Decisório (doc.03), onde se constata a utilização do crédito da Manifestação
para compensar as mencionadas multas:
Para comprovar o alegado acima, junta aos autos comprovante de arrecadação
realizados na data de 16/09/2005, no valor de R$ 10.669,92 (código de receita 6912 - PIS – Não-
cumulativo – período de apuração: 29/02/2004 – fl.71); R$ 19.357,22 (código de receita 8408 –
PIS/PASEP MULTA – período de apuração: 31/03/2004 – fl.72); R$ 16.118,41 (código de
receita 8408 – PIS/PASEP MULTA – período de apuração: 31/01/2004 – fl.73); e, R$ 49.057,37
(código de receita 8408 – PIS/PASEP MULTA – período de apuração: 30/04/2004 – fl.74).
A decisão de piso, ao analisar o pleito da contribuinte, não tomou conhecimento
da impugnação complementar, visto que foi interposta intempestivamente, e como consequência
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte, ante a
ausência de comprovação do crédito compensado.
No recurso, a contribuinte opôs argumentos referentes a homologação apenas
parcial da compensação pleiteada nos autos, inclusive o de que suas provas adicionais à
Manifestação de Inconformidade não foram apreciadas pela Turma Julgadora, ressaltando que
esse fato constituiria prejuízo irreparável na apreciação do feito. Pugna pela aplicação dos art. 37
e 38 da Lei no 9.784/99, que autoriza o interessado juntar documentos antes da tomada de
decisão, bem como o princípio da verdade material e da oficialidade. Cita jurisprudência deste
Conselho nesse sentido.
A questão posta em julgamento diz respeito a relativização da preclusão
processual administrativa, levando em consideração este caso específico.
É certo que o Decreto n° 70.235/72, que disciplina o processo administrativo
fiscal, prevê que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721137/2009-89

impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos
(parágrafo 4o, do art. 16).
Todavia, a referida preclusão pela falta de apresentação da prova no momento da
impugnação, conforme defendido pela DRJ, no presente caso, não é absoluta, ou seja, deve ser
interpretada sistematicamente com as demais normas e princípios norteadores do processo
administrativo tributário e o caso concreto.
Cumpre destacar que a legislação disciplinadora do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, qual seja, a Lei no 9.784/1999, em seus artigos 3°
inciso III e 38, admite que sejam produzidas provas antes da tomada de decisão final, conforme a
seguir transcrito:
Art. 3°. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
III formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
(...)
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
De outro norte, ao não aceitar as provas apresentadas após a impugnação, a
autoridade julgadora de primeira instância não observou o princípio da verdade material, ou
como também é conhecido o principio da liberdade na prova, a qual permite autoridade julgadora
conhecer provas novas, até o momento em que se profira julgamento final.
Cumpre observar que no caso, o crédito pleiteado foi deferido em sua totalidade e
a homologação parcial, segundo alegações da recorrente, deu-se em virtude da inclusão da multa
de mora na correção do débito compensado e para combater tal fato a contribuinte trouxe aos
autos os comprovantes de pagamento das referidas multas, que de fato não foram incluídas na
Declaração de Compensação.
In casu, entendo, entretanto, que somente a observância formal da lei não é o
melhor posicionamento, sendo que as provas apresentadas pelo contribuinte, que permitem o
acolhimento do mérito postulado pela reclamante, devem ser acolhidas, mesmo quando
oferecidas em momento posterior ao da impugnação e antes de proferida a decisão de primeira
instância. No caso, a petição complementar foi protocolada em 06/2009, ou seja 30 dias após o
prazo da impugnação e a decisão proferida se deu na sessão do dia 13/07/2017. De forma que,
comprovada a situação fática alegada pela recorrente, não deve o formalismo sobrepor-se à
busca pela verdade real como principio informador do processo administrativo fiscal.
Ademais, em outro processo da mesma contribuinte (Processo no:
10320.900812/2009-34) em que se discute o mesmo caso que o presente, julgado nesta mesma
sessão, a DRJ aceitou a provar trazida após a Manifestação de Inconformidade, deferindo o
pleito da contribuinte.
Assim, diante da falha pela não juntada dos documentos ao processo, aqueles
documentos não foram considerados pela autoridade julgadora quando da prolação de sua
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721137/2009-89

decisão aqui recorrida, em preterição ao direito de defesa da recorrente. Sob esta perspectiva,
mostra-se nula a decisão na forma do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/722.
O cerceamento de defesa decorre da necessidade da análise de todos os elementos
probatórios apresentados pelo contribuinte que aparentemente são relevantes para o devido
deslinde do presente processo, em especial à luz do princípio da verdade material.
Ora, uma vez que os documentos não foram apreciados pela autoridade julgadora
de 1a instância, uma análise por este Conselho irá implicar verdadeira supressão de instância, o
que não se pode admitir, sendo necessário o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.
Este é o entendimento deste E. CARF em caso com situação fática idêntica ao
presente, no qual documentos apresentados pelo contribuinte equivocadamente deixaram de ser
juntados ao processo, não sendo apreciados pela autoridade julgadora de 1a instância:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de documentos
que, apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida a decisão,
deixaram de ser juntados oportunamente aos autos. Ainda, confirmada a alegada
falta de intimação regular de um dos responsáveis tributários para impugnação da
acusação fiscal, tal procedimento deve ser desenvolvido antes do retorno dos autos à
autoridade julgadora. (
(...)
Nos termos do art. 16, §6o do Decreto no 70.235/72, os documentos apresentados depois
da impugnação somente são apreciados, em primeira análise, pela autoridade julgadora
de 2a instância, caso a apresentação se verifique depois de proferida a decisão de 1a
instância. No presente caso, como os documentos foram apresentados antes da
decisão de 1a instância, a falta de sua apreciação caracteriza preterição do direito
de defesa e impõe, nos termos do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, a
declaração de nulidade da decisão de 1a instância, para que outra seja proferida
contemplando, também, referidos aditamentos. (1302-001.734 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Processo no 15586.000905/2010-01, Rel. Conselheira Edeli Pereira
Bessa, Sessão de 10 de dezembro de 2015). (grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PROVAS APRESENTADAS APÓS IMPUGNAÇÃO E ANTES DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO NÃO É ABSOLUTA E DEVE SER
INTERPRETADA SISTEMATICAMENTE COM AS DEMAIS NORMAS E
PRINCÍPIOS NORTEADORES PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS
ESSENCIAIS À GARANTIA DE PRINCÍPIOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE.
NULIDADE.
Em respeito ao princípio da verdade material, o julgador deverá valorar as provas a ele
apresentadas livremente, sempre buscando a verdade material dos fatos.

2 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721137/2009-89

Sendo apresentadas provas após a impugnação e antes da decisão de primeira
instância, a preclusão deverá ser interpretada sistematicamente com as demais
normas e princípios norteadores do processo administrativo fiscal.
Se as provas apresentadas após a impugnação, mas antes da decisão em primeira
instância, forem essenciais à garantia dos princípios norteadores do PAF, esta deverá ser
analisada pele órgão julgador de primeiro grau.
A análise das provas por órgão de segundo grau, sem a apreciação da câmara “a
quo”, resultaria em decisões proferidas em razão de uma mesma situação fática,
partindo de fundamentos probatórios diversos. Tal situação configura evidente
afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Acórdão no 1201-000.820 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 19515.003194/2006-27, Rel. Conselheiro
João Carlos de Lima Junior, Sessão de 11 de junho de 2013). (grifou-se)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de documentos que,
apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida a decisão, deixaram de ser
juntados oportunamente aos autos. (Acórdão no 3402-004.604 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 13971.002574/2003-38, Rel. Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Sessão de 26 de setembro de 2017).
Portanto, para garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, da
razoabilidade e, ainda, para impedir a violação ao duplo grau de jurisdição, voto no sentido de
anular a decisão da DRJ para que esta proceda a novo julgamento apreciando a totalidade do
conjunto probatório trazido pela contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 188
DF CARF MF
Original